Tribunal: TJES
Processo: 0000286-33.2022.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-33.2022.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN LEAL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
0000286-33.2022.8.08.0058
EMBARGANTE:
RENAN LEAL DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
RELATOR:
JUIZ DE DIREITO RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VEREADOR. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FUNÇÃO INTEGRADORA NÃO ATENDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RENAN LEAL DE OLIVEIRA
em face do acórdão de ID 18385586, que, à unanimidade, conheceu de seu recurso inominado e deu-lhe parcial provimento apenas para afastar a prescrição reconhecida na origem, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de pagamento de diferenças de Revisão Geral Anual (RGA).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro material e contradição no julgado, afirmando que a
Lei Complementar Municipal nº 23/2019
alcançou expressamente o Poder Legislativo, ao contrário do consignado no acórdão, que generalizou a aplicabilidade das leis apenas ao Executivo. Aponta, outrossim, omissão quanto ao enfrentamento da
ADI nº 3.538
e obscuridade na aplicação da
Súmula Vinculante nº 37
, defendendo que sua pretensão se funda em controle incidental de constitucionalidade e não em simples aumento por isonomia. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios, uma vez que interpostos tempestivamente.

No mérito, contudo, entendo que a insurgência não merece prosperar. Analisando detidamente o acórdão embargado, observa-se que este colegiado enfrentou a controvérsia de forma clara e suficiente, assentando que as normas municipais invocadas disciplinam exclusivamente a política remuneratória do
Poder Executivo
, não se estendendo automaticamente ao
Poder Legislativo
em razão da autonomia funcional, administrativa e financeira da Câmara Municipal.

Nesse diapasão, o acórdão foi enfático ao consignar que a
Revisão Geral Anual
exige lei específica de iniciativa privativa de cada Poder, conforme ditam o
art. 37, X, da Constituição Federal
, o art. 32, XVI, da Constituição Estadual e o art. 16, X, da Lei Orgânica de Ibitirama. Sob essa ótica, restou decidido que a ausência de ato normativo próprio da Câmara Municipal impede o acolhimento da pretensão retroativa, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo, o que é vedado pela
Súmula Vinculante nº 37 do STF
.

Nesta toada, as alegações de omissão quanto à
ADI nº 3.538
e de erro material sobre a
LC nº 23/2019
revelam, em verdade, o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento. É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação adequada e suficiente para dirimir a lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado e a jurisprudência consolidada do
Tema 339 do STF
.

Noutro passo, a tese de controle incidental de constitucionalidade e a interpretação conforme defendidas pelo embargante foram implicitamente afastadas pela
ratio decidendi
do acórdão, que considerou a autonomia orçamentária do Legislativo e a reserva de iniciativa como fundamentos preponderantes para a improcedência. Eventual erro de julgamento ou má apreciação das normas não autoriza o uso dos embargos de declaração, devendo a parte buscar a reforma do decisum pelas vias recursais apropriadas.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, para fins de interposição de recurso extraordinário. Portanto, a prestação jurisdicional encontra-se completa e integrada.

Ante o exposto, não vislumbrando omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão colegiada,
voto no sentido de REJEITAR os presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO

mas
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)